Tribunal: STF
Processo: ARE 1548182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. INSUBSISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVAS QUE COMPROVEM, INDENE DE DÚVIDAS, A EXISTÊNCIA ENTRE OS AGENTES DE VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E DURADOURO. INDICATIVOS DE ATUAÇÃO CONJUNTA QUE, TODAVIA, NÃO DELIMITAM O LAPSO TEMPORAL DE UNIÃO SUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.



    RECURSOS DOS RÉUS TIAGO E GABRIEL.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA EM CONJUNTO COM OS VÍDEOS DISPONIBILIZADOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM, SEM DÚVIDAS, O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE COMPROVA SOBEJAMENTE A FINALIDADE COMERCIAL DA DROGA. CRIME DE MERA CONDUTA, CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE QUALQUER DOS VERBOS NUCLEARES DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADOS QUE DESEMPENHAVAM A TRAFICÂNCIA NA REGIÃO DAS PRISÕES DE MANEIRA HABITUAL, PORQUANTO, ALÉM DAS APREENSÕES E DA FORMA POR MEIO DA QUAL ATUAVAM – DESTINADA A IMPEDIR OU ATENUAR EVENTUAL RESPONSABILIDADE PENAL -, POSSUÍAM CLIENTELA FIDELIZADA, REALIZANDO A COMERCIALIZAÇÃO PARA INÚMEROS USUÁRIOS EM PEQUENO LAPSO TEMPORAL. ALÉM DISSO, QUANTIDADE EXPRESSIVA E NATUREZA NOCIVA QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA.



    CONTRARRAZÕES DO RÉU LUCA.



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSTULADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. ACUSADO QUE RESPONDEU O FEITO SEGREGADO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. SENTENÇA MOTIVADA. MANUTENÇÃO.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA NOMEADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AUTORIZAR FIXAÇÃO DE VERBA EM PATAMAR ACIMA DO MÁXIMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA DISPOSITIVO QUE ENTENDE VIOLADO. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE EXAMINADAS. PRECEDENTES.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À ADVOGADA NOMEADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente